Tribunal: TJBA
Processo: 8000400-35.2022.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000400-35.2022.8.05.0245 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GILMAR DAMAS DA SILVA SANTOS Advogado(s): DIANA DIAS DE LUCENA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA REQUERENDO ABERTURA DE TRATATIVAS PARA ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) E PELA REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. ART. 28-A DO CPP. PRECEDENTE DO STF (HC 185.913/DF). PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO JULGADO. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NATURAL. APELAÇÃO PREJUDICADA. É admissível o oferecimento de acordo de não persecução penal após a prolação de sentença condenatória, desde que ausente o trânsito em julgado, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no HC 185.913/DF. Reconhecida a prejudicialidade superveniente da apelação em virtude de parecer ministerial postulando a abertura de tratativas para o ANPP, impõe-se a remessa dos autos à instância de origem para manifestação do Ministério Público natural, com suspensão da eficácia do julgado e dos prazos processuais. APELAÇÃO JULGADA PREJUDICADA. DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE ANPP. FICAM SUSPENSAS A EFICÁCIA DO JULGADO E A CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000400-35.2022.8.05.0245 em que figuram como Apelante GILMAR DAMAS DA SILVA SANTOS e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO E DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DE TRATATIVAS DE ANPP, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA